Tribunal: STF
Processo: HC 161737
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF, tendo em vista que as decisões proferidas pelas instâncias de origem não são teratológicas ou patentemente desfundamentadas.



    2.  A aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se evidencia desídia ou uma injustificada demora por parte do Poder Judiciário.



    3.  Habeas corpus não conhecido.